Tribunal: TJSP
Processo: 1006195-69.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA SUPOSTA TITULAR - FATURA IMPAGA - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ARTIGO 14 DO CDC E SÚMULA 297 DO STJ - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA SUPOSTA TITULAR - FATURA IMPAGA - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ARTIGO 14 DO CDC E SÚMULA 297 DO STJ - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REDUÇÃO CABÍVEL DA SOMA REPARATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006195-69.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SOROCRED -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada CLARICE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
2
VOTO No 45589 (Processo Digital)
Apelação no 1006195-69.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (1a Vara Cível)
Apelante: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN-
TO S/A
Apelado: CLARICE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz sentenciante: Fernando Dominguez Guiguet Leal
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - UTILIZAÇÃO
NÃO AUTORIZADA PELA SUPOSTA TITULAR - FATURA IMPAGA -
NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - ARTIGO 14 DO CDC E SÚMULA 297 DO STJ - DANO
MORAL
IN
RE
IPSA
-
INDENIZAÇÃO
-
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REDUÇÃO CABÍVEL DA SOMA
REPARATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 181/184, julgando procedente a ação para declarar a inexistência do
débito apontado na inicial, no valor de R$ 1.053,72, e condenar a ré a
pagar à autora indenização por danos morais de 10 salários mínimos,
corrigida pela Tabela Prática do TJSP a partir da sentença e acrescida de
juros legais a contar da citação, arcando, ainda, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a soma condenatória,
de relatório adotado.
Nas
razões
recursais,
a
requerida
alega
estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
3
comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, devendo a
consumidora responder pela utilização do magnético contratado e do
respectivo adicional, afirma inexistir dano moral indenizável e,
subsidiariamente, pugna pela redução do quantum reparatório arbitrado
pela MM. Juíza a quo, aguarda provimento (fls. 189/197).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 199/201).
Regularmente processado (fls. 202).
Contrarrazões (fls. 209/219).
Houve remessa (fls. 227/228).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
A autora narra na inicial que a requerida emitiu um
cartão de crédito VIP em seu nome e um adicional, ambos sem sua
autorização, os quais foram utilizados, sem que as faturas fossem
adimplidas, gerando um débito em seu desfavor de R$ 1.053,76, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
4
vencimento em dezembro de 2018, objeto de apontamento junto a órgãos
de proteção ao crédito.
Em sede de contestação, a Sorocred esclareceu que a
autora adquirira um cartão de crédito emitido pela requerida ao realizar
uma compra na loja Biro Calçados, em 24/05/2014. Então, em agosto de
2017, a consumidora “foi selecionada em uma ação de reati-vação de
clientes, sendo um cartão VIP enviado pelos correios” (fls. 45).
Evidente, portanto, que, ausente pedido expresso por
parte da consumidora, a apelante agiu de forma abusiva, em nítida violação
ao disposto no artigo 39, III, do CDC:
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor, sem
solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.
Nesse cenário, ainda, tem-se que a requerida não
comprovou quem teria recebido os plásticos ou solicitado os desbloqueios,
sendo oportuno anotar que, pese embora tenha asseverado que “a
gravação [do desbloqueio] foi solicitada ao departamento responsável e
será encaminhada em breve” (contestação - fls. 45), a mídia não foi
apresentada ao juízo e, instada a se manifestar sobre o interesse na
dilação probatória, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
5
Não bastasse, evidente a relação de consumo, a for-
necedora responde objetivamente pelos prejuízos causados à consumi-
dora, não se podendo olvidar também do disposto na Súmula 297 do STJ.
Portanto, a demandada não se desincumbiu do seu
ônus probatório, artigo 373, II, do CPC, sendo de rigor o reconhecimento
da inexigibilidade da dívida e, por conseguinte, da irregularidade da
negativação, de modo que resta caraterizado o dano moral in re ipsa, que
decorre da própria ilicitude do ato.
Nessa dicção:
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o
dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em
cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)
Já no que tange ao quantum indenitário, não se pode
ignorar que possui “tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos
sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato
ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
6
compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias
pessoais dos envolvidos” (STJ, REsp 1.440.721/GO).
Analisados tais critérios à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem
causa, e uma vez ausente demonstração de maiores prejuízos, o valor
arbitrado comporta redução para R$ 3.000,00, com correção e juros de
mora tais como lançados na r. sentença.
Dessarte, é de rigor dar parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00,
mantido, no mais, o r. decisum.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pela parte, bastando a fundamentação de
sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-69.2019.8.26.0405 -Voto no 45589
7
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, tão-somente para reduzir o quantum indenitário
pelo dano moral para R$ 3.000,00, mantida, em todo o mais, a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator